Tribunal: TCU
Processo: 000.369/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1784/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 000.369/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda. (58.619.404/0001-48). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Benedito Eugenio de Almeida Siciliano (53.803/OAB-DF), Marcony Francisco Pereira Maciel (35.362/OAB-DF) e outros, representando Seal Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicações Ltda.. Vistos, relacionados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela empresa Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda. contra o Acórdão 627/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em representação, Considerando que os presentes autos tratam de supostas irregularidades no pregão eletrônico 13/2021, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução Integrada de Automação e Multimídia; Considerando que o TCU entendeu não haver razão de interesse público para interferir no certame, sendo suficiente dar ciência à Antaq da impropriedade de ter aceitado proposta para determinado item com especificação tecnicamente inferior, sem ter realizado nova estimativa de preço e de não ter republicado o edital; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (Acórdãos do Plenário 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.686/2019); Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere a licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em favor da licitante; Considerando que a empresa Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU; Considerando o parecer da Secretaria de Recursos no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: 1.8.1. não conhecer do presente pedido de reexame; e 1.8.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.